Tribunal: TJDFT
Processo: 0703228-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE. ACESSÃO INVERSA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONVENÇÃO SUCESSIVA. QUESTÃO SURGIDA NA PRIMEIRA RECONVENÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. A controvérsia recursal reside na viabilidade (ou não) do recebimento da reconvenção sucessiva, sob o fundamento de existência da nova questão aduzida na primeira reconvenção.
II. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a “reconvenção à reconvenção” desde que a questão que justifica sua propositura tenha surgido na contestação ou na primeira reconvenção, o que viabiliza que as partes solucionem integralmente o litígio que as envolve no mesmo processo e melhor atende aos princípios da eficiência e da economia processual, sem comprometimento da razoável duração do processo (STJ, Terceira Turma, REsp n. 1.690.216/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe de 28.9.2020).
III. No caso concreto, a despeito do argumento de que o pedido indenizatório relativo às benfeitorias poderia estar "implícito no pedido original”, a inédita matéria relativa ao pedido de indenização, agora fundamentada na regularização imobiliária e deduzida pela ora agravada na primeira reconvenção, dá azo ao recebimento da reconvenção sucessiva apresentada pela ora agravante, para melhor definição de toda a questão controvertida.
IV. Recurso conhecido e provido.